Tribunal: TJBA
Processo: 0700079-05.1998.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700079-05.1998.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JERONIMO ANDRADE DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRECIADOS. CONVERSÃO INDEVIDA EM TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA DECISÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. PARALISAÇÃO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra decisão que converteu ação monitória em título executivo judicial, sem prévia apreciação dos embargos monitórios tempestivamente opostos pelos avalistas, e determinou atos constritivos patrimoniais, incluindo bloqueio de valores em contas bancárias.

2. A conversão da ação monitória em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, pressupõe a inércia do embargado após regular intimação, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que os embargos monitórios opostos pelos apelantes jamais foram apreciados pelo juízo de origem.

3. A decisão que fundamenta a conversão em título executivo com base em suposta "inércia do Requerido" padece de nulidade quando não há prazo processual aberto para manifestação da parte ré, caracterizando
error in procedendo
insanável que contamina todos os atos subsequentes.

4. O prazo de prescrição aplicável à cobrança de dívida líquida constante de contrato bancário é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir do vencimento da obrigação.

5. A prescrição intercorrente configura-se quando, após o ajuizamento da ação, o credor permanece inerte por prazo superior ao prescricional, não podendo ser imputada ao devedor a paralisação decorrente da desídia processual do autor ou da morosidade do aparato judiciário.

6. No caso concreto, entre a extinção do feito por abandono em 2015 e a retomada efetiva dos atos processuais em 2022, transcorreram aproximadamente 07 (sete) anos, período que, somado à paralisação anterior de 17 (dezessete) anos entre 1998 e 2015, evidencia inequívoca inércia do credor, ultrapassando em muito o prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie.

7. A tentativa extemporânea de localização de bens do devedor após transcurso do prazo prescricional não tem o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando a inércia processual é imputável exclusivamente ao credor.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0700079-05.1998.8.05.0256
, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como Apelantes
JERONIMO ANDRADE DO NASCIMENTO e IVONETE MARIA VIEIRA
e, como Apelado,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.